Tribunal: TRF3
Processo: 5001754-20.2021.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
237/689)

5001754-20.2021.4.03.6115

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001754-20.2021.4.03.6115

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: FLAVIO APARECIDO VICTORIANO

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMANTHA BREDARIOLI - SP150256-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL E POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de especialidade de períodos laborados em atividades rurais e agropecuárias e de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição. O juízo de origem indeferiu o requerimento da parte autora para expedição de ofícios e produção de prova pericial e, em julgamento antecipado, rejeitou o pleito sob o fundamento de insuficiência e inaptidão técnica dos formulários PPP apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do requerimento de dilação probatória, seguido da prolação de sentença de improcedência fundamentada unicamente na inaptidão e omissão da prova documental produzida unilateralmente pelas antigas empregadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa abrange a garantia de produzir as provas necessárias à demonstração do direito alegado. No processo previdenciário, vigora o princípio da busca da verdade real, impondo-se ao julgador propiciar os meios adequados para a elucidação dos fatos.

4. Caracteriza nítido cerceamento de defesa a sentença que julga o pedido improcedente por falta de provas após o juízo indeferir expressamente o requerimento formulado pela parte para a respectiva produção probatória.

5. A demonstração da exposição a agentes nocivos, como ruído e substâncias químicas, exige rigor técnico. A ausência de dados nos formulários patronais, a exemplo da não indicação da metodologia de medição do ruído prevista em normas técnicas (NHO-01 da FUNDACENTRO ou NR-15), não pode justificar a rejeição do pleito sem que seja oportunizada a apuração por meio de prova pericial judicial ou expedição de ofícios para obtenção de laudos técnicos (LTCAT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida para anular a sentença, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência do pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial, fundamentada na inaptidão e insuficiência dos formulários PPP, quando há prévio indeferimento de requerimento expresso do segurado para a produção de prova pericial ou expedição de ofícios às empregadoras. 2. A omissão de dados técnicos em documentos patronais não afasta o dever de o juízo assegurar a dilação probatória no processo previdenciário, orientado pelo princípio da busca da verdade real."

Legislação relevante citada: Normas Regulamentadoras NR-15 e Norma de Higiene Ocupacional NHO-01 da FUNDACENTRO. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência com identificação específica encontrada no voto.

.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001754-20.2021.4.03.6115

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: FLAVIO APARECIDO VICTORIANO

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMANTHA BREDARIOLI - SP150256-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Flavio Aparecido Victoriano contra sentença (id. 268714987) que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito (art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil). Preliminarmente, indeferiu o requerimento de produção de prova pericial e de expedição de ofícios às antigas empregadoras, sob o fundamento de que a adequada instrução probatória documental é ônus do autor no momento do ajuizamento da ação. No mérito, fundamentou que a documentação técnica apresentada (como CTPS e os formulários PPP) não se revelou suficiente ou tecnicamente apta para comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos, inviabilizando o reconhecimento do tempo de serviço especial pretendido. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (Id. 268714989), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o julgamento antecipado da lide, aliado ao indeferimento da prova pericial e da expedição de ofícios às empresas para complementação ou retificação dos formulários PPP tidos por omissos, violou os princípios da ampla defesa e do contraditório. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a especialidade dos períodos indicados, sustentando a validade do enquadramento por categoria profissional e a comprovação da exposição a ruído e agentes químicos (agrotóxicos, herbicidas e hidrocarbonetos), com a consequente concessão do benefício pleiteado desde a data do requerimento administrativo.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade previstos na legislação processual civil, conheço do recurso de apelação interposto.

Do Cerceamento de Defesa

A parte apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado do feito, não obstante houvesse pedido expresso para a produção de prova pericial e para a expedição de ofícios às antigas empregadoras. Tais providências visavam complementar as informações constantes nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP), os quais se revelavam omissos ou insuficientes quanto à descrição exata da exposição a agentes químicos (herbicidas e hidrocarbonetos) e aos níveis e metodologias de aferição do ruído.

Assiste razão ao recorrente.

O direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa abrange a garantia de produzir as provas necessárias à demonstração do direito alegado. No âmbito do Direito Previdenciário, norteado pelo princípio da busca da verdade real, o julgador deve propiciar os meios adequados para a elucidação dos fatos determinantes para a concessão do benefício.

Observa-se que a sentença de primeiro grau indeferiu a dilação probatória sob o argumento de que cabia à parte autora instruir a petição inicial com a documentação indispensável e de que não houve demonstração de recusa no fornecimento pelas empresas. Ato contínuo, julgou o pedido de reconhecimento de tempo especial improcedente, fundamentando sua decisão exatamente na inaptidão técnica e insuficiência dos formulários PPP carreados aos autos.

Contudo, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que configura nítido cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência por falta de provas quando, de antemão, o juízo indefere o requerimento formulado pela parte para a respectiva produção probatória.

Em se tratando de reconhecimento de tempo de serviço especial, a demonstração da exposição a agentes nocivos, sobretudo no que concerne aos limites de tolerância para ruído e à avaliação qualitativa ou quantitativa de substâncias químicas em atividades rurais e agropecuárias, exige rigor técnico. Por exemplo, para o agente ruído em períodos posteriores a novembro de 2003, é imperiosa a indicação da metodologia de medição prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15. A ausência de tais dados no formulário emitido pelo empregador não pode, de pronto, penalizar o segurado que pleiteia tempestivamente a intervenção judicial para sanar a falha.

A expedição de ofícios para a apresentação de Laudos Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) pelas empresas, ou a realização de perícia técnica por profissional nomeado pelo juízo, são medidas idôneas e necessárias no caso concreto para apurar a real natureza das atividades desenvolvidas pelo segurado e os eventuais agentes nocivos aos quais esteve exposto.

Diante desse cenário, a prematura extinção do feito com resolução de mérito obstou o esgotamento da via probatória, tornando imperiosa a declaração de nulidade do julgado.

Do Mérito Recursal

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e a consequente anulação da sentença, declaro prejudicada a análise dos demais argumentos de mérito trazidos na apelação, referentes ao enquadramento das atividades especiais e à concessão do benefício previdenciário pleiteado. Tais questões deverão ser objeto de nova apreciação pelo juízo de origem após a regular instrução probatória.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual e julgar prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL E POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de especialidade de períodos laborados em atividades rurais e agropecuárias e de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição. O juízo de origem indeferiu o requerimento da parte autora para expedição de ofícios e produção de prova pericial e, em julgamento antecipado, rejeitou o pleito sob o fundamento de insuficiência e inaptidão técnica dos formulários PPP apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do requerimento de dilação probatória, seguido da prolação de sentença de improcedência fundamentada unicamente na inaptidão e omissão da prova documental produzida unilateralmente pelas antigas empregadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa abrange a garantia de produzir as provas necessárias à demonstração do direito alegado. No processo previdenciário, vigora o princípio da busca da verdade real, impondo-se ao julgador propiciar os meios adequados para a elucidação dos fatos.

4. Caracteriza nítido cerceamento de defesa a sentença que julga o pedido improcedente por falta de provas após o juízo indeferir expressamente o requerimento formulado pela parte para a respectiva produção probatória.

5. A demonstração da exposição a agentes nocivos, como ruído e substâncias químicas, exige rigor técnico. A ausência de dados nos formulários patronais, a exemplo da não indicação da metodologia de medição do ruído prevista em normas técnicas (NHO-01 da FUNDACENTRO ou NR-15), não pode justificar a rejeição do pleito sem que seja oportunizada a apuração por meio de prova pericial judicial ou expedição de ofícios para obtenção de laudos técnicos (LTCAT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida para anular a sentença, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência do pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial, fundamentada na inaptidão e insuficiência dos formulários PPP, quando há prévio indeferimento de requerimento expresso do segurado para a produção de prova pericial ou expedição de ofícios às empregadoras. 2. A omissão de dados técnicos em documentos patronais não afasta o dever de o juízo assegurar a dilação probatória no processo previdenciário, orientado pelo princípio da busca da verdade real."

Legislação relevante citada: Normas Regulamentadoras NR-15 e Norma de Higiene Ocupacional NHO-01 da FUNDACENTRO. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência com identificação específica encontrada no voto.

.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual e julgar prejudicado o exame do mérito recursal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão